Tribunal: TJDFT
Processo: 0003407-72.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003407-72.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OSMAR DE PAULA CARNEIRO, OSVANDO JOSE DE SOUSA, OZILDA VICENTE DE ARAUJO LIMA, PATRICIA RODRIGUES FERREIRA, PAULO CLESIO GALVAO BEZERRA, PAULO MARCELINO RIBEIRO, PAULO NEUMAN DIAS RIBEIRO, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO ROBERTO DE MELO, PAULO VICENTE BARRETO, PEDRO AVELINO DE CARVALHO FILHO, PEDRO FIRMINO ALVES, PEDRO JOSE DA CONCEICAO, RAIMUNDA ALMEIDA PEREIRA, RAIMUNDA DE FATIMA MONTEIRO GUSMAO, RAIMUNDA MARIA PAULINO RAMOS BANDEIRA, RAIMUNDA VIEIRA DE MESQUITA, RAIMUNDO COSTA, RAIMUNDO NONATO TORRES, RAQUEL VELOSO FERREIRA, REGINA APARECIDA ROSSI, REGINA CELIA CAMPOS, REGINA CELIA CARNEIRO, REGINA COELI RIBEIRO FIRVEDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos IDs 47279220 e 47279226, ANA PAULA OLIVEIRA DIAS e MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS apresentam instrumento de procuração ad judicia conferido à Dra. Rita de Cássia da Costa Kaneko (OAB/GO 26.752). Nos contratos acostados, lê-se que são "representantes de PAULO NEUMAN DIAS RIBEIRO" (IDs 47279221 e 47279227), mas não há, nos autos, qualquer documento que comprove tal representação. Assim, intimem-se as partes a fim de lastrearem a pretensão de habilitação com a necessária documentação. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador